Tribunal: STF
Processo: ARE 1483509
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 23, p. 21): 



    “EMENTA Apelação civil. Advogado. Sociedade de economia mista. Honorários sucumbenciais. Teto remuneratório. Tomada de contas. Tribunal de contas. Processo e procedimentos. Ampla defesa. Legalidade. Agravo interno. Assistente. OAB. Ilegitimidade. Provimento negado. Manutenção sentença. 



    Os honorários de sucumbência constituem contraprestação por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O causídico da sociedade de economia mista faz jus aos honorários de sucumbência, desde que respeitado o teto remuneratório. 



    A Tomada de Contas realizada pelo Tribunal de Contas deve ser mantida se respeitados o processo e procedimentos estabelecidos em lei e defesa. 



    O pedido da Ordem dos Advogados do Brasil deve ser negado se o caso não tratar de questões que envolvam a classe representada. “A intervenção de terceiro, na modalidade de Assistente Simples, exige a demonstração do interesse jurídico, aferível pela potencialidade do provimento jurisdicional causar prejuízo juridicamente relevante ao direito daquele que pretende intervir, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo” (AgInt no MS n. 15.828/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016).”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, bem como ao decidido na ADI 3396-DF. Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 33, p. 15): 




    “Produto do confronto do art. 4º da Lei nº 9.527/97 versus art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal, a ADI 3396-DF, mediante interpretação conforme a constituição, constitui o pronunciamento eloquente, indelével, soberano, a respeito do direito dos advogados das empresas públicas e sociedades de economia mista quanto à percepção dos honorários sucumbenciais, particularmente daquelas entidades que não operam sob regime monopolístico nem dependam de repasse do ente estatal, condição que os coloca fora do limite fixado, correspondente ao teto remuneratório praticado no serviço público.”



    Afirma-se, ademais, que (eDOC 33, p. 15):



    “De outro tanto, não tendo havido a modulação temporal prevista no art. 27 da Lei nº 9.868/99, os efeitos da ADI 3396-DF são dotados de eficácia ex tunc e efeito vinculante contra tudo e contra todos, na forma do art. 102, § 2º, da ConstituiçãoFederal c/c Parágrafo Único do art. 28 do mencionado diploma legal. 46. 



    Assim sendo, em razão da similitude substancial com o objeto do presente recurso, e não ter sido impugnado nos Embargos Declaratórios, nem tampouco houve modulação temporal, reconhecer a eficácia imediata dos efeitos da ADI 3396-DF em relação ao caso concreto, se afigura medida constitucionalmente consentânea que se impõe.”



    A Presidência do TJ/RO deixou de admitir o recurso por entender aplicável o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 37).



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se extrai do acórdão recorrido, o Tribunal de origem, à luz do que decidido na ADI 3396, assim assentou a questão (eDOC 23, p. 10-12):   



    “A ementa do julgado em 23.6.2022, que por maioria conheceu da ADI, julgou parcialmente procedentes as questões referentes aos honorários de advogado, que estão sujeitos ao teto, bem como as especificações do edital do concurso público, vejamos:  



    [...]  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONHECIMENTO. ART. 4º DA LEI N. 9.527/1997. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS DE DIREITOS PRÓPRIOS DE ADVOGADOS EMPREGADOS EM EMPRESA PRIVADA (LEI N. 8.906/1994, ARTS. 18 A 21). ADVOGADOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PÚBLICAS OU SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA SUJEITAS À CONCORRÊNCIA. ART. 171, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (NA REDAÇÃO ORIGINAL). INTERPRETAÇÃO CONFORME.  



    1. A questão constitucional posta nos autos consiste em decidir sobre afastar-se a incidência de uma das leis (no caso a Lei n. 9.527/1997, art. 4º), em favor de outra (Lei n. 8.906/1994 – Estatuto da OAB –, arts. 18 a 21), por inconstitucionalidade da primeira. O conflito não se dá propriamente entre as normas legais (até porque, fosse assim, se resolveria mediante a mera revogação da lei anterior pela posterior), mas, sim, de uma destas com a Constituição, ao intentar afastar a aplicação da outra. 



    (...) 



    9. A orientação do Supremo tem sido no sentido de que o recebimento de honorários por advogados públicos não pode implicar a superação do teto remuneratório do serviço público (ADIs 6.165, 6.178, 6.181, 6.197, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e ADI 6.053, Relator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, todas julgadas na sessão virtual de 12 a 19 de junho de 2020). Essa orientação é aplicável aos advogados com vínculo de emprego público, já que o art. 37, XI, da Constituição também se dirige aos empregados públicos. 



    10. Empregados de empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária que não seja monopolista nem receba recursos da Fazenda Pública para despesas de pessoal e custeio em geral não estão sujeitos ao teto remuneratório do serviço público, como já consignou o Supremo em vários precedentes, ao interpretar o disposto no art. 37, §9º, da Carta da República, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/1998 (por exemplo: AI 563.842 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Marco Aurélio, DJe de 1º de agosto de 2013; RE 572.143 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25 de fevereiro de 2011). 



    11. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para, atribuindo-se interpretação conforme ao art. 4º da Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, excluir-se de seu alcance apenas os advogados empregados públicos de empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias não monopolistas (isto é, que se submetam à livre concorrência econômica com empresas privadas), observado o teto remuneratório, quanto à remuneração total (salário mais gratificações, adicionais e honorários) do advogado empregado público de empresa estatal dependente da entidade pública que autorizou sua criação ( CF, art. 37, § 9º, na redação dada pela Emenda de n. 19/1998, c/c art. 2º, III, da Lei Complementar n. 101/2000). 



    12. Se o advogado empregado público já foi admitido por meio de concurso cujo edital previa condições diversas daquelas constantes dos arts. 18 a 21 do Estatuto da OAB, prevalece o edital aceito pelo candidato sem impugnação sobre a presente interpretação conforme, em respeito às situações jurídicas constituídas (STF - ADI 3396 DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgamento 23/06/2022, Tribunal Pleno, publicação Dje-197, Divulg 30-09-2022, Public 03-10-2022).    



    Como observado do julgamento (que ainda se encontra em fase de recurso), há diferenciação do caso presente, que nada tem a ver com a ADI citada, cujo objeto se trata de questões do teto remuneratório e análise de advogados empregados por concurso público.  



    Enfatizo, mais uma vez, que nos autos presente se trata de advogado pertencente ao quadro de sociedade anônima – Companhia de Mineração de Rondônia - que lhe foi imputado por meio de Tomada de Contas a condenação fundamentada no art. 19 da LC 154/1996, correspondente à devolução do valor total de R$641.297,99, que assim estão dispostos:  



    (…) 



    Ou seja, aqui se apuram valores subtraídos pelo causídico além do teto e contra o disciplinado de sua categoria na companhia que era servidor.  



    A inicial trata-se de ação anulatória do acórdão do TCE contra o Estado de Rondônia, portanto, em nenhum momento há debates sobre o teto remuneratório e, caso assim o fosse, estaria correta a adequação, tanto que esta Corte já decidiu sobre teto mínimo remuneratório:  



    Honorários advocatícios. Advogado empregado. Proibição legal. Interpretação diversa. Possibilidade.  



    Inexiste vedação ao recebimento, por advogado empregado de empresa ligada ao Poder Público, de honorários advocatícios ou de sucumbência, mas sim do estabelecimento de teto mínimo remuneratório. 



    (Apelação Cível 1004475-08.2005.822.0005, Rel. Des. Francisco Prestello de Vasconcellos, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, julgado em 18/02/2009, publicado em 11/05/2009)” (Grifo nosso)  



    Como se depreende do acórdão recorrido, mesmo apontando a existência de distinção entre a hipótese dos autos e a referida ADI, o Tribunal de origem avançou e decidiu que a incidência do teto remuneratório ao advogado empregado foi realizada de acordo o entendimento desta Corte na ADI 3.396, consignando que na ação de origem apuram-se valores subtraídos pelo causídico além do teto e contra o disciplinado de sua categoria na companhia que era servidor, donde se conclui pelo enquadramento da Companhia de Mineração de Rondônia como empresa dependente, bem como pela existência de regramento próprio a disciplinar a matéria. 



    Dessa forma, constato que o caso dos autos se alinha ao julgamento da ADI 3.396, razão pela qual concluo não haver contrariedade do acórdão recorrido à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem quanto a validade do ato administrativo do Tribunal de Contas Estadual, demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória. Ato administrativo. Tribunal de Contas. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência. 2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1468881 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-03-2024 PUBLIC 19-03-2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.11.2022. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 71, § 3º, DA CF. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. IRREGULARIDADE NAS CONTAS APRESENTADAS PELA EX-GESTADORA DA FUNDAÇÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NO ATO PRATICACO PELO TCE. 1. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1392060 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente